Tribunal: TJMT
Processo: 1020974-24.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020974-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), JORGE SOPHIA NETO - CPF: 735.258.048-49 (AGRAVANTE), ANTONIO MAERCIO DE JORGI - CPF: 081.033.721-53 (AGRAVADO), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA- TEMA CONHECÍVEL ATÉ A ARREMATAÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A impenhorabilidade do bem de família não pode ser alegada em qualquer tempo, sem qualquer tipo de limitação. A proteção da Lei n. º 8.009/90 é matéria de ordem pública que precisa ser arguida e examinada enquanto o bem integrar o patrimônio do devedor, não mais cabendo ser suscitada após a alienação judicial do imóvel e exaurimento da execução
(
AgInt
no REsp n. 2.015.328/PR).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial nº 0003617-28.2013.8.11.0002 que rejeitou Exceção de Pré-Executividade oposta pelo ora agravante.

Este sustenta o cabimento da via utilizada para postular o reconhecimento do bem imóvel penhorado como bem de família, pois pode ser utilizado sempre que a matéria for conhecível de ofício
e desde que prescinda de dilação probatória.

Postula a reforma da decisão agravada para que o magistrado receba a Exceção e analise o seu mérito.

Sem pedido de
feito suspensivo
.

Contraminuta
apresentada
(
ID

n.

237937660
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado propôs em fevereiro de 2013 Execução de Título Extrajudicial (nº0003617-28.2013.8.11.0002), em desfavor do agravante, buscando o recebimento de R$ 118.381,18.

O agravante opôs Exceção de Pré-Executividade suscitando a
impenhorabilidade do imóvel objeto de penhora (mat. 85.823, 2º Serviço Notarial e Registral do 1º CRI da capital), por se tratar de bem de família.

A arguição foi rejeitada pelo juízo a quo, por compreender que a matéria não poder
ia
ser suscitada pelo meio apresentado
e
porque apesar de a parte ter sido intimada diversas vezes dos atos processuais que
acarretaram
na
constrição definitiva do imóvel,
manifestou-se

apenas depois da
arrematação.
Confira-se:

Portanto, verifica-se que a executada foi intimada em diversas oportunidades a respeito da penhora, avaliação e procedimento do leilão e sempre se manteve inerte
, vindo apenas neste momento alegar a impenhorabilidade do imóvel em virtude de ser supostamente um bem de família.

Ora, ainda que inexista nos autos qualquer prova quanto à condição de bem de família do imóvel arrematado,
certo é que uma vez concretizada a arrematação do imóvel penhorado, não se admite mais discussão a seu respeito, nem mesmo quanto ao suposto caráter de bem de família e consequente impenhorabilidade.

A impenhorabilidade do bem de família
, matéria de ordem pública,
pode ser apresentada por simples petição nos autos

e alegada em qualquer momento processual desde que antes da arrematação,
pois a proteção conferida pela Lei 8.009/90 deve ser arguida enquanto o bem fizer parte do patrimônio do devedor,
e
portanto, incabível após a sua alienação.

A Exceção nessa hipótese não pode de fato ser admitida, pois apresenta
da
após
expedição da carta de arrematação e mandado de imissão na posse.

Logo, a
decisão agravada não merece reparos, pois está em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, enquanto não consumada a arrematação do imóvel. Precedentes.

2. No caso, o Tribunal julgou em dissonância com a jurisprudência do STJ.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.423.154/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. PRAZO DECADENCIAL DE 4 ANOS, CONTADOS DA ASSINATURA DA RESPECTIVA CARTA. PRECEDENTES. PRAZO DECADENCIAL QUE, EM PRINCÍPIO, NÃO SE SUSPENDE NEM SE INTERROMPE. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA QUE NÃO PODE SER ALEGADA APÓS O ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO.

1. O ajuizamento de ação anulatória de arrematação de imóvel em hasta pública submete-se ao prazo decadencial de 4 anos, contado a partir da data de expedição da carta de arrematação. Precedentes.

2. Salvo expressa disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.

3. A
impenhorabilidade do bem de família não pode ser alegada em qualquer tempo, sem qualquer tipo de limitação. A proteção da Lei n. º 8.009/90 é matéria de ordem pública que precisa ser arguida e examinada enquanto o bem integrar o patrimônio do devedor, não mais cabendo ser suscitada após a alienação judicial do imóvel e exaurimento da execução Precedentes.

4. Pelo mesmo motivo - segurança jurídica - a ação anulatória de arrematação fundada na impenhorabilidade do bem de família também deve se sujeitar à decadência.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 2.015.328/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024